Tribunal: STF
Processo: ADI 1980
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-04
Data de publicação: 1999-08-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº
12.420, DE 13.01.1999, DO ESTADO DO PARANÁ, QUE ASSEGURA AO
CONSUMIDOR O DIREITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE NATUREZA,
PROCEDÊNCIA E QUALIDADE DOS PRODUTOS COMBUSTÍVEIS,
COMERCIALIZADOS NOS POSTOS REVENDEDORES SITUADOS NAQUELA
UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, I, IV e XII,
177, §§ 1º e 2º, I e III, 238 e 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        MEDIDA CAUTELAR.
1.      A  plausibilidade jurídica da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ficou consideravelmente abalada,
sobretudo diante das informações do Exmo. Sr. Governador do
Estado do Paraná.
2.      Com efeito, a Constituição Federal, no art. 24,
incisos V e VIII, atribui competência concorrente à União,
aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre
produção e consumo e responsabilidade por dano ao
consumidor.
        O § 1º desse artigo esclarece que, no âmbito da
legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á
a estabelecer normas gerais. E o § 2º que a competência da
União para as normas gerais não exclui a suplementar dos
Estados.
3.      No caso, a um primeiro exame, o Estado do
Paraná, na Lei impugnada, parece haver exercido essa
competência suplementar, sem invadir a esfera de competência
da União, para normas gerais.
        Aliás, o próprio Código do Consumidor,
instituído pela Lei Federal nº 8.078, de 1990, no art. 55, a
estabeleceu.
4.      E, como ficou dito, o diploma acoimado de
inconstitucional não aparenta haver exorbitado dos limites
da competência legislativa estadual (suplementar), nem ter
invadido a esfera de competência concorrente da União, seja
a que ficou expressa no Código do Consumidor, seja na
legislação correlata, inclusive aquela concernente à
proteção do consumidor no específico comércio de
combustíveis.
5.      É claro que um exame mais aprofundado, por
ocasião do julgamento de mérito da Ação, poderá detectar
alguns excessos da Lei em questão, em face dos limites
constitucionais que se lhe impõem, mas, por ora, não são
eles vislumbrados, neste âmbito de cognição sumária,
superficial, para efeito de concessão de medida cautelar.
6.      Ausente o requisito da plausibilidade jurídica,
nem é preciso verificar se o do "periculum in mora" está
preenchido. Ademais, se tivesse de ser examinado, é bem
provável que houvesse de militar no sentido da preservação
temporária da eficácia das normas em foco.
7.      Medida Cautelar indeferida. Plenário: votação
unânime.